Tribunal: TJDFT
Processo: 0745646-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, apresentada em sede de contrarrazões (ID 74686367 - Pág. 3). Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator